Tribunal: TJDFT
Processo: 0752394-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO.

I - O Rol de Coberturas e Procedimentos previstos pela ANS é exemplificativo, e não exaustivo, e representa listagem de cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde.

II – Se o plano tem cobertura para a patologia da autora, portadora de câncer de mama, não pode recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente. Mantida a r. decisão que deferiu a tutela de urgência para fornecimento do medicamento à autora.

III - Agravo de instrumento desprovido.